Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-81.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
CIVIL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES PREVISTOS NO ARTIGO 22 DO ECA. COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA SOB ADOÇÃO. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. INTERVENÇÕES DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE ÊXITO. NÃO ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PARENTAL. NEGLIGÊNCIA COM RELAÇÃO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DA PROLE. INCABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Apelação interposta contra sentença de procedência proferida em ação de destituição do poder familiar ajuizada pelo Ministério Público. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença. Afirma que demonstrou, através das testemunhas ouvidas e documentos acostados, que aderiu a tratamento e se encontra apta a exercer a maternidade de maneira segura e responsável, possuindo rede de apoio.
2. Os direitos das crianças e dos adolescentes devem ser interpretados conforme o disposto na Constituição Federal, art. 227 e no Estatuto da Criança e Adolescente (Lei no 8.069/90), que possuem como doutrina a proteção integral da criança, compreendendo o princípio do melhor interesse do menor. É dizer ainda: nos processos a envolver menores, devem as medidas ser tomadas no interesse destes, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras medidas.
3. Não obstante a regra ser a de que o poder familiar persista de forma ininterrupta enquanto durar a menoridade, existem situações em que o termo do poder familiar é antecipado, sendo a destituição uma delas. 3.1. O artigo 1.634 do Código Civil enumera os deveres decorrentes do poder familiar. Por sua vez, o artigo 1.638, seguinte, discrimina as hipóteses excepcionais em que se possibilita ao judiciário a destituição do poder familiar dos genitores.
4. O exercício do poder familiar exige a observância dos deveres impostos aos pais em relação aos filhos menores, bem como a garantia da prioridade absoluta da criança e do adolescente e de seus direitos insculpidos na legislação constitucional e infraconstitucional, razão pela qual, em casos extremos, se torna possível sua destituição, sempre em observância à prevalência do melhor interesse do menor.
5. De acordo com os autos, o menor encontrava-se em acolhimento institucional. A criança foi liberada em guarda provisória para casal habilitado, em razão da decisão que suspendeu o poder familiar da genitora e determinou, desde logo, o cadastramento para adoção.
6. De acordo com as provas dos autos, fica claro que a apelante não se encontra em condições psicológicas adequadas, o que pode representar um risco para o menor. 6.1. O juízo de primeiro grau determinou as diligências necessárias para facilitar a reaproximação da ré com o menor. No entanto, a mesma mostrou desinteresse posto que, mesmo autorizada à visitação, não o fez. Ademais, justificou o afastamento em decorrência do quadro psicológico, obrigações profissionais e cuidado com outros filhos.
7. O transcurso do tempo é fator implacável para a colocação legal de uma criança em família substituta e em razão do fundado receio de dano ao desenvolvimento integral das crianças, fica caracterizada a necessidade de imediata inserção no cadastro de adoção. Assim o foi feito, a criança foi liberada para estágio de convivência em família substituta cadastrada, onde se encontra até os dias atuais. 7.1. O menor está em convivência com a família substituta por período maior de um ano, devendo serem preservados os laços afetivos criados nesse período.
8. Exauridas as diligências de promoção da família, e, ainda assim, constatada a ausência de engajamento na efetiva promoção dos direitos fundamentais do menor, não havendo demonstração de medidas concretas para que seja revertida a conduta de negligência em proporcionar ao infante meios dignos de subsistência, saúde e cuidado, então, inarredável está a necessidade de intervenção do judiciário, a fim de garantir-lhe os direitos fundamentais.
9. Precedente: “(...) O poder familiar deve ser exercido com observância dos deveres e obrigações previstos na legislação infraconstitucional e constitucional, buscando-se sempre preservar a dignidade da criança e seu melhor interesse. 2. Constatada a inviabilidade dos pais biológicos de criarem seus filhos em ambiente saudável e equilibrado, que possibilite o regular desenvolvimento dos menores, é aplicável a destituição do poder familiar. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (8a Turma Cível, APC no 2016.01.3.011136-5, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe de 5/3/2018).
10. Incabível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, segundo a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
11. Apelação improvida.